Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704398-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO DE SOUZA CAVALCANTE, ANA CLAUDIA DA COSTA BATISTA, ANA KELLY DA COSTA BATISTA, DAYANNA DA COSTA BATISTA CAVALCANTE GOMES, WESLEY DA COSTA BATISTA CAVALCANTE AGRAVADO: DALVA DA COSTA BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVO DE SOUZA CAVALCANTE E OUTROS contra decisão de ID 111800119, proferida em inventário proposto em razão do falecimento de DALVA DA COSTA SILVA CAVALCANTE, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que a remuneração líquida dos herdeiros é insuficiente para o custeio das despesas processuais; que foram juntados extratos bancários e comprovantes de despesas ordinárias, documentos suficientes para demonstração da hipossuficiência. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para deferir a gratuidade da justiça, ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade judiciária. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Imperioso registrar que “em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio.” (Acórdão 1379199, 07275416320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 24/10/2021). Ademais, por expressa previsão legal, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte (artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil). Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante Wesley da Costa Batista Cavalcanti possui renda mensal líquida de R$ 7.798,70, situação incompatível com o benefício pretendido. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais possa causar gravame à sua subsistência, é correta a decisão que lhe indeferiu a gratuidade. Contudo, em relação aos demais agravantes, cuja renda máxima é de R$ 3.000,00 mensais, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar-lhes prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Assim, verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora